Tribunal: STF
Processo: HC 71008
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". PROVA:
EXAME.  APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
CRIMES DE DESOBEDIENCIA.
            I.  -  O  exame  aprofundado  de  provas  e  inviavel nos
estreitos limites do processo de "habeas corpus".
            II.   -  Apelação   do  Ministério   Público  apresentada
tempestivamente.
            III. - Crime de desobediencia não caracterizado.
            IV. - H.C. conhecido, em parte.